Tribunal: TJBA
Processo: 8020764-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020764-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON REIS SANTANA

Advogado(s)
:
EDSON REIS SANTANA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO EXCLUSIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO APENAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogado em causa própria contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o rateio, em partes iguais, dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida na fase de conhecimento. A decisão agravada considerou a atuação de ambos os advogados ao longo do processo, ainda que em fases distintas, para justificar a divisão dos honorários. O agravante pleiteou a reforma da decisão, sob o argumento de que atuou de forma exclusiva até o encerramento da fase cognitiva e que a verba honorária pertence exclusivamente a quem exerceu a advocacia na fase em que esta foi fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários sucumbenciais fixados na sentença proferida na fase de conhecimento devem ser rateados entre o advogado que atuou exclusivamente naquela fase e o patrono posteriormente constituído na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A titularidade dos honorários sucumbenciais pertence exclusivamente ao advogado que efetivamente atuou na fase do processo em que tais verbas foram fixadas, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94 e do art. 85 do CPC.

O agravante atuou de forma contínua e exclusiva durante toda a fase de conhecimento, inclusive apresentando contrarrazões aos recursos especial e extraordinário, sendo destituído apenas após o encerramento dessa etapa processual.

A fixação dos honorários de sucumbência ocorreu em sentença proferida antes da constituição do novo advogado, inexistindo, portanto, qualquer base fática ou jurídica para atribuir a este participação na verba honorária.

O rateio de honorários entre advogados diversos somente se justifica quando há atuação conjunta ou contemporânea no mesmo estágio processual, o que não se verifica na hipótese.

A manutenção da decisão impugnada implicaria esvaziamento do crédito titularizado pelo agravante e potencial enriquecimento indevido do novo patrono, em ofensa ao devido processo legal, ao princípio da legalidade e ao art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários de sucumbência fixados na sentença da fase de conhecimento pertencem exclusivamente ao advogado que atuou nessa fase de forma contínua e exclusiva.

A posterior constituição de novo patrono na fase de cumprimento de sentença não autoriza o rateio dos honorários fixados em momento anterior.

O rateio de honorários sucumbenciais entre advogados distintos pressupõe atuação concomitante na mesma fase processual, o que deve ser demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 22, 23 e 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0077502-10.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 14.12.2023.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020764-79.2025.8.05.0000
em que é agravante
EDSON REIS SANTANA
e agravado
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
D
AR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.